Tribunal: STF
Processo: Rcl 70591
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em reclamação. Negativa de seguimento a recurso extraordinário com fundamento no Tema nº 995 da Repercussão Geral. Ausência de teratologia na aplicação do precedente de observância obrigatória. Fatos e provas. Impossibilidade. Agravo regimental não provido.



    1. A irresignação contra a decisão do Tribunal de Origem de assentar a existência de nexo de causalidade entre i) a conduta da parte agravante em não observar o dever de cuidado na verificação da veracidade dos fatos e ii) a violação dos direitos da personalidade da parte agravada demanda o revolvimento do conjunto fático-probatório, pretensão incompatível com a via reclamatória.



    2. Não há teratologia na aplicação ao caso do Tema nº 995 da Repercussão Geral pela autoridade reclamada.



    3. Agravo regimental não provido.